Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712993-36.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON CARDOZO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de terceira petição (ID 49027280) em que ANDERSON CARDOZO DE OLIVEIRA reitera o conteúdo de petições anteriormente apresentadas (ID 48183094 e 48689936), com o propósito de que seja expedido alvará diante da quitação - por ele afirmada - extrajudicial do contrato objeto de contenda. Mais uma vez, nada há a prover. Conforme já ressaltado nos despachos anteriores, de forma clara e sem margem para a dúvida, a decisão proferida por esta relatoria não homologou o acordo mencionado pelo peticionário, porque não houve nem sequer juntada do instrumento referido. Dessa forma, tendo havido também pedido de desistência do recurso, este, sim, foi acolhido e homologado, razão por que não foi conhecida a apelação cível interposta nestes autos. Nesse descortino, encerrou-se a jurisdição deste Tribunal com o não conhecimento do recurso interposto, devendo o feito retornar à origem quando preclusa a decisão, oportunidade em que, se o caso, a parte deverá solicitar as providências vindicadas. Reitero, novamente, que nada há a prover quanto ao postulado, devendo ser cumprido o decidido anteriormente (ID 47919758). Advirto o peticionário que a insistência na postulação implicará a aplicação de multa, nos termos do art. 77, IV, e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora